Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:
115%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;
font-family:"Arial","sans-serif"">AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.<span style="font-size:12.0pt;
line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif"">

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:
115%"><span style="font-size:12.0pt;
line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif"">1. É devida a concessão da gratuidade de justiça quando comprovado que a agravante está em situação de desemprego e não possui recursos para arcar com os custos do processo, o que caracteriza a sua hipossuficiência econômica.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:
115%"><span style="font-size:12.0pt;
line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif"">2. Recurso conhecido e provido.